Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora apelante sobre a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo após transcurso de prazo conferido ao autor para fornecimento de localização do veículo a ser apreendido.
2. Na ação de busca e apreensão, a parte autora deve promover as diligências necessárias à localização do bem que almeja apreender e requerer auxílio ao juízo tendo em vista que o princípio da cooperação processual para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. Se a parte autora, regularmente intimada, não logra êxito em indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, tampouco postula a conversão da ação de busca e apreensão em execução, a demanda deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Apelação conhecida e não provida.